Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO ABUSIVA DE VALORES. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.786/2018. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir contrato de promessa de compra e venda de fração ideal de imóvel em regime de multipropriedade e condenar a apelante à devolução de 80% dos valores pagos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro matérias em debate: (i) verificar a validade da cláusula contratual que estipula retenção de 30% dos valores pagos pelo consumidor; (ii) definir a possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 13.786/2018 a contratos firmados antes de sua vigência; (iii) examinar a exigibilidade de comissão de corretagem de forma autônoma; e (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, mesmo que a aquisição tenha ocorrido por regime de multipropriedade com eventual intuito de investimento.
4. A Lei no 13.786/2018 não possui efeito retroativo e, portanto, não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência, como no caso em exame.
5. A cláusula que prevê retenção de 30% (trinta por cento) revela-se excessiva e abusiva, por ausência de demonstração de prejuízos concretos, violando o art. 51, IV, do CDC. Admite-se retenção de até 25% (vinte e cinco por cento), desde que razoável e justificada, sendo adequada a fixação de 20% (vinte por cento), como feito na sentença.
6. A comissão de corretagem encontra-se englobada no percentual de 20% (vinte por cento) destinado à cobertura de despesas administrativas e comerciais, sendo indevida retenção adicional sob esse título.
7. Conforme o Tema no 1.002 do STJ, os juros moratórios, em caso de rescisão por iniciativa do comprador, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a restituição. A sentença observou corretamente essa diretriz ao adotar o IPCA desde cada desembolso e juros pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à compra de imóvel em multipropriedade, ainda que haja intuito de investimento.
2. A Lei no 13.786/2018 não se aplica retroativamente a contratos firmados antes de sua vigência.
3. É abusiva a cláusula que prevê retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelo comprador, se ausente demonstração de prejuízo concreto, sendo razoável a fixação de retenção em 20% (vinte por cento).
4. A comissão de corretagem pode ser incluída nos custos administrativos, não cabendo dedução adicional autônoma.
5. Em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o Tema 1.002 do STJ.